Tribunal: CARF
Processo: 10983.903790/2013-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.903790/2013-47
RESOLUÇÃO
3002-000.544 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIBRELATO S.A. IMPLEMENTOS RODOVIARIOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à unidade de origem, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Marcelo Enk de Aguiar
(substituto[a]integral),
Neiva
Aparecida
Baylon,
Renato
Camara
Ferro
Ribeiro
de
Gusmao(Presidente)

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.544 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903790/2013-47
2
Trata-se de Manifestação de Inconformidade (e-fls. 2/16) apresentada em
13/01/2014 contra o Despacho Decisório no 068623043 (e-fl. 248), de
04/12/2013, cientificado em 13/12/2013, que não homologou integralmente
compensações com créditos de IPI vinculadas ao PER/DCOMP no
42846.16343.260710.1.1.01-0303, transmitido em 26/07/2010, referente ao 2o
trimestre de 2010, e constatou a inexistência de saldo para ressarcimento em
espécie.
Segundo o despacho decisório, apurou-se:

•
Valor do crédito solicitado/utilizado: R$ 1.299.661,81

•
Valor do crédito reconhecido: R$ 891.290,63
A diferença decorreu de:
(i) saldo credor passível de ressarcimento inferior ao valor pleiteado; e
(ii) redução do saldo credor do trimestre em razão de débitos apurados em
procedimento fiscal.
Diante disso, o despacho:

•
homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP
no 41860.19110.240910.1.3.01-2103;

•
não homologou as compensações declaradas nos PER/DCOMPs no
36944.64087.251010.1.7.01-4967,
15910.83070.240910.1.3.01-8020
e
24988.71038.300910.1.3.01-6856;

•
registrou inexistência de valor a restituir/ressarcir relativamente ao
PER/DCOMP no 42846.16343.260710.1.1.01-0303.
Na Manifestação de Inconformidade (e-fls. 17/27), a contribuinte alegou, em
síntese, que:

1.
Os valores glosados deveriam ser restabelecidos.

2.
O processo estaria diretamente relacionado ao auto de infração
referente ao período de janeiro/2009 a dezembro/2011 (Proc. no
11516.723.417/2013-83), em trâmite na DRJ/Ribeirão Preto, de cuja decisão
dependeria a recomposição da conta gráfica do IPI. Assim, eventual procedência
da impugnação naquele feito implicaria alteração das glosas ora examinadas.

3.
A recomposição da conta gráfica não teria sido corretamente
efetuada, ocorrendo cobrança em duplicidade (bis in idem), pois o crédito teria
sido abatido tanto pelo lançamento do auto de infração quanto pela diminuição
do saldo credor no despacho ora combatido.

4.
Sustenta que, em conformidade com o art. 11 da Lei no 9.779/1999,
o correto seria abater o crédito com o débito, sem lançar em duplicidade o valor
como redução do saldo credor.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.544 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903790/2013-47
3

5.
No mérito, reiterou argumentos já deduzidos no processo no
11516.723.417/2013-83, relativos à classificação fiscal dos produtos, à natureza
das mercadorias fabricadas e à alíquota aplicável, defendendo o direito ao crédito
integral.
Ao final, requereu:
a) o recebimento e processamento da manifestação de inconformidade;
b) sua total procedência, com a reforma do despacho decisório, o
reconhecimento integral do crédito pleiteado e a homologação das
compensações apresentadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto por LIBRELATO S.A. IMPLEMENTOS
RODOVIÁRIOS contra o Acórdão no 108-007.286, proferido pela 27a Turma da DRJ08/SP, que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade referente ao Pedido de Ressarcimento de
IPI (PER/DCOMP no 42846.16343.260710.1.1.01-0303), relativo ao 2o trimestre de 2010, no
montante de R$ 1.299.661,81, glosando R$ 408.371,89.
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da DRJ que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade relativa a pedido de ressarcimento de saldo
credor de IPI, no valor de R$ 1.299.661,81, referente ao 2o trimestre de 2010, glosado em R$
408.371,89.
A glosa decorreu, segundo a autoridade fiscal, da recomposição da conta gráfica em
virtude de suposta reclassificação fiscal das mercadorias (de NCM 8704 para 8707.90.90) e da
consequente aplicação de alíquota de 5%, objeto do processo no 11516.723.417/2013-83.
A recorrente sustenta, em síntese:

•
que a recomposição da conta gráfica foi indevida e teria gerado bis in
idem, pois os mesmos valores teriam sido lançados como débito no processo de auto de infração
e, simultaneamente, abatidos para fins de redução do saldo credor;

•
que as mercadorias por ela industrializadas – carrocerias e
implementos montados sobre chassi de veículos fornecidos pelos clientes – devem ser
classificadas na NCM 87.04, com alíquota zero de IPI, nos termos do Parecer Normativo CST no
206/1970;
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.544 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903790/2013-47
4

•
que o presente processo depende do desfecho do processo no
11516.723.417/2013-83, onde se discute a reclassificação e a exigência do imposto.
III – Fundamentação
Examinando os autos, observa-se que:

1.
Prejudicialidade / Dependência
O lançamento que fundamentou a recomposição da conta gráfica e a glosa de parte
do crédito decorre do processo no 11516.723.417/2013-83, no qual ainda não há decisão
definitiva. O resultado daquele feito é apto a repercutir diretamente na base de cálculo do saldo
credor de IPI objeto deste recurso.

2.
Possível bis in idem
Há indícios, levantados pela recorrente, de que valores eventualmente constituídos
a débito no processo de auto de infração possam ter sido simultaneamente utilizados para reduzir
o saldo credor ressarcível. Tal hipótese, se confirmada, configuraria cobrança em duplicidade,
vedada pelo ordenamento jurídico (CTN, art. 150, § 4o; art. 156, I).

3.
Classificação fiscal e montagem em chassi do cliente
O reconhecimento do direito à classificação fiscal na NCM 87.04 e à alíquota zero
depende de prova robusta de que as operações se enquadram no Parecer Normativo CST no
206/1970, ou seja, de que os implementos foram montados sobre chassis de propriedade dos
clientes, mediante remessa e retorno com fim específico de industrialização.
Diante disso, a instrução processual não se mostra suficiente para um julgamento
de mérito seguro.
IV – Conclusão
Com fundamento no art. 18 do Decreto no 70.235/1972 e no art. 72, § 2o, do
RICARF/2023, voto por converter o julgamento em diligência, determinando o retorno dos autos à
unidade de origem para que:

1.
Informe o andamento e o resultado do processo no
11516.723.417/2013-83, inclusive eventuais decisões definitivas ou pendências, juntando cópia do
acórdão ou despacho mais recente.

2.
Confronte aritmeticamente os lançamentos realizados naquele
processo com as glosas efetuadas na presente conta gráfica, certificando se houve ou não
duplicidade de cobrança (lançamento a débito e abatimento do mesmo valor).

3.
Exija e análise da contribuinte documentação que comprove as
operações de remessa e retorno para industrialização em chassi de propriedade do cliente,
vinculando cada nota fiscal de saída aos respectivos documentos de entrada e retorno, para
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.544 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.903790/2013-47
5
verificação da efetiva aplicação do Parecer Normativo CST no 206/1970 e da consequente
classificação fiscal na NCM 87.04.
Após a realização da diligência e a juntada das informações e documentos
solicitados, retornem os autos a este Conselho para novo julgamento.
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 292
DF CARF MF
Original